Tribunal: TJBA
Processo: 8024398-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024398-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANA SANTOS BRAGA

Advogado(s)
:

EMENTA

A
gravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Agravada portadora de LINFOMA DE HODGKIN (CID 81.0) e, após o tratamento com sessões de quimioterapia, houve a prescrição de sessões de radioterapia, no entanto, de forma prévia ao tratamento radioterápico, há a necessidade de realizar o exame de PET-SCAN (TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS). Decisão de origem concessiva da antecipação dos efeitos da tutela para que fosse ofertado o tratamento requerido pelo recorrente. Mérito. Inicialmente, destaca-se que a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos e fornecimento de medicamentos indispensáveis aos cidadãos. Desse modo, a divisão da gestão da saúde não é oponível ao paciente, embora possa fundamentar eventual pedido de ressarcimento pelo ente que prestou serviço alheio a suas atribuições. Assim, a mencionada solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. Eventual acerto de contas que se faça necessário, em virtude da repartição de competência do SUS, deve ser realizado administrativamente, sem prejuízo do cumprimento da decisão judicial. A invocação de supostas limitações financeiras, em contraste com os deveres constitucionais impostos ao Poder Público, na salvaguarda das garantias fundamentais do indivíduo que possuem evidente primazia. Nesse contexto, a par de a singela alegação de restrições orçamentárias ou de violação ao princípio da reserva do possível não serem capazes de afastar a necessidade de proteção constitucional à vida e saúde, é de se destacar que na presente espécie tais alegações sequer foram documentalmente comprovadas, limitando-se o recorrente a afirmar a impossibilidade de cumprimento, sem respaldar tal afirmação com material probatório. Outrossim, igualmente o município recorrente fundamentou seu pedido de reforma na existência de suposta violação de lista de regulação, no entanto, mais uma vez deixou de comprovar, documentalmente, como essa lista teria sido violada, e, em especial que haveria efetiva justificativa para que o agravado tenha ficado tanto tempo em fila para regulação sem solução do seu quadro médico. Por fim, quanto à determinação de bloqueio de verbas públicas na hipótese de descumprimento da decisão judicial, trata-se de expediente lícito a ser utilizado na efetivação dos comandos judiciais que versam sobre questões de saúde, ante a relevância de tal bem jurídico. Agravo improvido.